Tribunal: TJBA
Processo: 8016300-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016300-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDVANILDO SANTOS FREIRE

Advogado(s)
:
MARIA PAULA MIRANDA DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E FEMINICÍDIO. Arts. 147 e 121-A, § 1º, I, e § 2º, I, III e V, do CP. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO DESAUTORIZA O CONVENCIMENTO SOBRE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE AO TEMPO DO FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de EDVANILDO SANTOS FREIRE, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos autos da Ação Penal n° 8006629-85.2025.8.05.0154. O Paciente encontra-se preso preventivamente, respondendo pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 147 e 121-A, § 1º, I, e § 2º, I, III e V, do Código Penal. Após a audiência de instrução, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau. A Impetrante alega cerceamento de defesa, sustentando a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do Paciente. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em saber se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A via do
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo ônus do Impetrante instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à análise da controvérsia. A ausência de cópia integral dos autos da ação penal originária, inclusive do interrogatório do Paciente, inviabiliza a adequada cognição da alegação defensiva e a desconstituição do convencimento do Juízo, que teve contato direto com o acusado no curso da instrução criminal.

4.
A instauração de incidente de insanidade mental não é automática, dependendo da existência de dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, nos termos do art. 149 do CPP. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na ausência dessa dúvida, ressaltando que não houve impugnação a esse respeito no curso da instrução e que os documentos médicos apresentados, anteriores à prática criminosa, não se mostram suficientes, por si sós, para infirmar a percepção do magistrado durante a audiência, na qual o Paciente não teria alegado nem demonstrado qualquer alteração de comportamento.

5.
A arguição sobre a ocorrência de surtos psicóticos na unidade prisional e a negativa de fornecimento de medicação não foram minimamente comprovadas, permanecendo no campo da mera argumentação, o que impede a concessão da ordem tal como requerida.

6.
Não se vislumbrando ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão atacada, e diante da instrução deficiente do
writ
, a denegação da ordem é medida que se impõe. Contudo, por cautela, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever estatal de zelar pela saúde dos custodiados, bem como em razão das considerações tecidas pela Procuradoria de Justiça no seu opinativo, entendo prudente recomendar ao Juízo de Primeiro Grau que adote as medidas necessárias para a verificação do estado de saúde física e mental do Paciente na unidade prisional em que se encontra recolhido, juntando aos autos da Ação Penal as informações obtidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de Primeiro Grau de que adote as medidas necessárias para a verifica
ção do estado de saúde física e mental do Paciente na unidade prisional em que se encontra recolhido
.

Tese de julgamento: "1. A via do
habeas corpus
exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante o ônus de instruir o
writ
com todos os documentos necessários à comprovação da ilegalidade. A ausência de cópia integral dos autos da ação penal, notadamente do interrogatório do acusado, impede a aferição da suposta ilegalidade no indeferimento do incidente de insanidade mental. 2. A instauração do incidente previsto no art. 149 do CPP depende da existência de dúvida fundada e razoável sobre a higidez mental do acusado, não sendo considerada ilegal a decisão que a indefere, fundamentadamente. 3. Meras alegações sobre a condição de saúde do custodiado no estabelecimento prisional, desacompanhadas de suporte probatório mínimo, não são suficientes para justificar a concessão da ordem."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 149 e 647.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ - RHC n. 189.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ - AgRg no AREsp n. 2.476.091/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8016300-75.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, impetrado pela Advogada Maria Paula Miranda Dias em favor de EDVANILDO SANTOS FREIRE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar a ordem
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.